Tribunal: TJPA
Processo: 0800889-86.2019.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800889-86.2019.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DAS GRACAS VIEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Morte de detento em unidade prisional. Omissão estatal. Responsabilidade objetiva. Dano moral. Redução do quantum indenizatório. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada por mãe de detento falecido em razão de homicídio praticado por outros presos dentro de unidade penitenciária do Estado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se o Estado do Pará pode ser responsabilizado civilmente pela morte do custodiado em unidade prisional;

(ii) saber se houve comprovação do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o resultado morte;

(iii) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes da omissão na custódia de presos, conforme art. 37, §6º, da CF/88.

4. Comprovada a morte do custodiado por ação de terceiros, dentro do estabelecimento prisional, e ausente demonstração de causa excludente de responsabilidade estatal, está configurada a responsabilidade objetiva do Ente Público.

5. O dano moral decorrente da perda de filho em tais circunstâncias é presumido (in re ipsa).

6. O valor fixado na sentença (R$ 100.000,00) mostrou-se desproporcional diante dos parâmetros jurisprudenciais e das circunstâncias do caso concreto, sendo reduzido para R$ 50.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Estado responde objetivamente pela morte de detento ocorrida em unidade prisional sob sua custódia, salvo comprovação de causa excludente do nexo de causalidade.

A indenização por danos morais, embora deva cumprir função compensatória e pedagógica, deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX, e art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016; TJPA, Acórdão nº 179.639, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.07.2017.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca da Uruará, que, nos autos da ação de indenização por danos morais nº 0800889-86.2019.8.14.0066 ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA NASCIMENTO.

Narra a ação formulada por Maria das Graças Vieira Nascimento que seu filho Warney do Nascimento foi morto em 30/09/2018, quando cumpria pena no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará - CRPP III, no Complexo Penitenciário de Americano, no Município de Santa Izabel, onde se encontrava cumprindo pena.

Aduziu que o Poder Público tinha obrigação de garantir a integridade física do seu filho, devendo com isso ser responsabilizado a pagar danos morais no valor de R$ 299.400,00 (duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais).

Após o devido andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 16741096), julgando parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

"(...) III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral formulado na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para CONDENAR o réu ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, à autora MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA NASCIMENTO, cujo valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, a partir da data desta sentença, conforme súmula 362 do STJ.

Sem custas, conforme art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§3º e 4º, inciso II do CPC/2015, em favor do advogado da parte autora.

Não há reexame necessário, na forma do artigo 496, §3º, inciso II do CPC/2015.

Se interposta apelação em face desta, intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias (artigos 1.009, §2º e 1.010, §1º, CPC/2015), observando-se o prazo em dobro para a Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Se no prazo para oferta de contrarrazões for interposto recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazões (artigo 1.010, §2º, CPC/2015).

Após, caso interposta apelação, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça (artigo 1.010, §3º, CPC/2015).”

Inconformado o Estado do Pará, interpôs recurso de apelação (ID Num. 16741099), onde defende a ausência do nexo de causalidade entre qualquer conduta estatal e o prejuízo suportado pelas autoras, a afastar o dever de indenizar. Frisa que, apesar da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, faz-se necessária a demonstração do nexo de causalidade, o que reitera não ter sido comprovado.

Impugna, ainda, o valor da condenação imposta pelo juízo.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimada, a apelada apresentou resposta ao recurso (ID Num. 16741102), pugnando pelo seu improvimento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 23894126).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, opinou pelo conhecimento, e parcial provimento do recurso. (ID Num. 23953321).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A presente análise busca responder a três questões centrais: há responsabilidade objetiva do Estado do Pará pela morte de um ex-detento? Estaria configurado, nesse caso, o dever de indenizar? E, por fim, o valor fixado a título de danos morais seria proporcional?

De início, o Poder Público sustenta não haver obrigação de indenizar, sob o argumento de que não teria qualquer responsabilidade pelo evento danoso.

Quanto à responsabilidade objetiva, vale destacar o que estabelecem o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e os artigos 43, 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. “

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Sobre o tema, o jurista José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Com efeito, denota-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os Ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.” (RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016).

A análise do conjunto probatório constante nos autos revela o preenchimento dos requisitos necessários para a responsabilização do Ente Público. Vejamos.

A autora perdeu seu filho, que se encontrava sob custódia do Estado do Pará, nas dependências do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará III (CRPP III), localizado no Complexo Penitenciário de Americano. O falecimento ocorreu em razão de homicídio praticado por outros detentos, que invadiram a cela onde ele estava recluso, conforme comprovam o Boletim de Ocorrência Policial e a Certidão de Óbito anexados (ID Num. 16741069 e 16741070).

Dessa forma, é evidente que, embora o Estado tenha o dever constitucional de garantir a integridade física e moral dos detentos (art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal), tal obrigação foi flagrantemente descumprida, resultando na morte do custodiado dentro do próprio sistema prisional.

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;”

Dessa forma, verifica-se que o evento danoso, a morte do detento, está diretamente relacionado à conduta negligente por parte dos agentes da Administração Pública. O fato poderia ter sido evitado caso houvesse vigilância adequada e a adoção de medidas preventivas eficazes pelos responsáveis. Assim, resta comprovado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o resultado lesivo.

Nesse contexto, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado.

Quanto ao dever de indenizar, é pacífico o entendimento de que, em casos como este, o dano moral é presumido (in re ipsa), uma vez que decorre da própria perda de um ente querido. Considerando o vínculo direto entre a parte autora e o falecido, pai do de cujus,, mostra-se desnecessária a comprovação específica da dor, do sofrimento ou da extensão do abalo psicológico enfrentado.

Em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, vejamos:

“Ementa: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, § 3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1. O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes. 4.2. Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.” (Acórdão nº 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-23).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1º da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão nº 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, publicado em 2018-03-07).

Portanto, estando configurada a responsabilidade objetiva do Estado, bem como o dever de indenizar, impõe-se a manutenção da sentença nesse ponto.

Por outro lado, o Estado do Pará sustenta a necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais, atualmente arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao se analisar o montante da indenização, é necessário considerar não apenas a gravidade do dano, mas também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica da parte lesada, a repercussão do fato e o indispensável efeito pedagógico da reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve cumprir uma dupla finalidade: compensatória, voltada à vítima, e preventiva/punitiva, dirigida ao agente causador do dano, sempre à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. De um lado, deve-se evitar que valores excessivos resultem em enriquecimento sem causa; de outro, é essencial que o montante seja suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva por parte do Poder Público.

Diante das peculiaridades do caso concreto e em observância aos referidos princípios, entende-se adequada a redução do valor indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tal quantia revela-se compatível com precedentes da jurisprudência pátria, atendendo tanto à necessidade de justa compensação pelos danos suportados quanto ao aspecto pedagógico da medida.

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público:

“(...) Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos. Porém, não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa.

Nessa esteira, entendendo excessivo o valor arbitrado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo ser minorado ao montante que sugiro de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual reputo justo e razoável, a título de danos morais.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
,
apenas para reduzir o valor da indenização de R$100.000,00 para R$50.000,00. em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se os demais capítulos sentenciais
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025